Tribunal: STF
Processo: Rcl 25734
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE RETRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.